Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702405-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Condomínio Jardins do Pequis Agravados: Elizeu Cabral da Silva Fernanda Correia da Silva Filipe Cabral Correia da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Jardins do Pequis contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0701866-32.2020.8.07.0001, assim redigida: "Recebo a emenda à inicial. Cuida-se de ação de exclusão de condômino antissocial com pedido de tutela de urgência para que a exclusão se dê de forma imediata, inaudita altera pars. O condomínio autor alega que os requeridos residem na unidade D-09 do condomínio e que o segundo requerido (Filipi Cabral) vem causando confusão e insegurança nos outros condôminos, com a anuência de seus pais (primeiro e terceira requeridos), e que, por isso, foi votado em assembleia geral extraordinária a exclusão da família da convivência do condomínio. Narra a parte autora que o sr. Filipi já ateou fogo propositalmente no carro de um vizinho, constrangeu um vigilante do condomínio, furtou a bicicleta de outro condômino, agrediu fisicamente outro condômino dentro do condomínio e consumiu drogas e exibiu arma de fogo nas áreas comuns do condomínio. O condomínio informa, ainda, que aplicou multas progressivas ao primeiro requerido, proprietário do imóvel, em virtude dos referidos acontecimentos, mas que as multas não adiantaram e que o sr. Filipi continua se comportando de maneira antissocial e prejudicial aos demais condôminos. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Código Civil estabelece que o condômino que gere incompatibilidade de convivência com os demais condôminos por seu reiterado comportamento antissocial poderá ser constrangido a pagar multa. Não há, no texto legal, qualquer menção à possibilidade de exclusão do condômino antissocial da convivência nas áreas comuns do condomínio. Porém, não se despreza a possibilidade de exclusão do condômino, em caráter excepcional, quando a sanção pecuniária se mostrar ineficaz, a fim de que prevaleça o interesse da coletividade de moradores e para que se assegure um ambiente comum pacífico e seguro. No caso em preço, as ações realizadas pelo requerido Filipi Cabral já remontam a algum tempo e, considerando que a sua exclusão da convivência do condomínio é uma medida excepcional, que afeta inclusive o seu direito à moradia, é prudente que se permita o prévio contraditório antes da adoção de medida tão drástica. Ademais, trata-se de causa que revela a possibilidade de mediação do conflito como instrumento de pacificação social. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, indefiro a tutela de urgência requerida. Cite-se. Intimem-se. Designe-se audiência de mediação, a ser realizada no CEJUSC. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito." O agravante sustenta em suas razões recursais (fls. 1-30, Id. 14086732), em breve síntese, que o recorrido Filipe Cabral Correia da Silva, tem praticado reiteradas condutas antissociais, o que torna insustentável sua convivência social com os demais condôminos. Assim, conclui que os agravados, com enfoque no terceiro agravado, devem ser excluídos do condomínio. Dentre as principais condutas antissociais aptas a justificar a medida pleiteada, o recorrente aponta as seguintes: a) incêndio proposital de veículo automotivo de outro condômino; b) a negociação de objetos furtados; c) uso excessivo de substâncias entorpecentes; d) ameaças; e) dano aos bens da área comum do condomínio; f) furto de bicicleta; g) injúrias; h) agressões físicas; e i) porte de arma de fogo de uso restrito. Argumenta ter aplicado a sanção de multa aos recorridos, o que não surtiu efeitos, pois a conduta antissocial indicada remanesce. Além disso, afirma que o direito à moradia e à propriedade não podem ser usufruídos pelos recorridos de forma abusiva em desfavor dos demais condôminos. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata exclusão dos recorridos da convivência social no condomínio. Subsidiariamente, requer a antecipação da tutela apenas em relação a Filipi Cabral Correia da Silva. Por essa razão, requer também a posterior confirmação da tutela provisória deferida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados nos autos às fls. 1 (Id. 14086733 e Id. 14086734). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade de exclusão imediata de condômino, sem contraditório prévio, da convivência social e do direito à moradia no condomínio em questão. O art. 1337 do Código Civil enuncia as sanções aplicáveis ao condômino que exerce conduta nociva ou antissocial. A despeito da inexistência de previsão legal expressa a respeito da exclusão ou expulsão do condômino, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça vem admitindo essa hipótese a depender das especificidades do caso concreto. A respeito do tema, examine-se a propósito a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. EXCLUSÃO DE CONDÔMINO. COMPORTAMENTOS ANTISSOCIAIS. PEDIDO RECONVENCIONAL DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO. APELO NÃO CONHECIDO QUANTO AOS PEDIDOS DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS ANTISSOCIAIS DE DIVERSAS NATUREZAS. IMPOSIÇÃO DE INÚMERAS MULTAS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA ABSTER-SE DOS COMPORTAMENTOS NOCIVOS. MEDIDAS INEFICAZES. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DOS FATOS E DAS PENALIDADES IMPOSTAS. RECUSA DO CONDÔMINO DE ASSINAR AS COMUNICAÇÕES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EXCLUSÃO E PROIBIÇÃO AO CONDÔMINO DE ADENTRAR O CONDOMÍNIO. CABIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As razões recursais que não combatem especificamente os fundamentos invocados na decisão impugnada violam frontalmente o princípio da dialeticidade. Nesse passo, é inadmissível a apelação no ponto que deixa de atacar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 2. No caso, os pedidos de reparação de danos morais e materiais foram veiculados em reconvenção, a qual foi extinta sem julgamento de mérito em vista da ilegitimidade passiva do condomínio. No apelo, o recorrente não ataca a extinção da reconvenção, cingindo-se, tão somente, a tecer fundamentação acerca da reparação dos danos morais e materiais, deixando de atender ao princípio da dialeticidade, ou seja, mantendo incólume a sentença que indeferiu a reconvenção. Diante disso, a apelação não merece ser conhecida, no ponto. 3. Não se constata vício de fundamentação na sentença recorrida quando esta resolveu a relação jurídica deduzida em juízo equacionando os fatos e fundamentos casuisticamente, mediante operação intelectiva do magistrado a partir dos elementos de convicção constantes dos autos. Preliminar rejeitada. 4. Cabível a imposição de exclusão e de proibição de adentrar o condomínio a condômino que adota comportamentos antissociais de diversas naturezas (barulho excessivo, estacionamento irregular, agressões físicas e verbais contra demais moradores e colaboradores etc) e que continua praticando tais atos mesmo após a aplicação de inúmeras multas pecuniárias e determinação judicial para se abster dos comportamentos nocivos. 4.1. Não há falar-se em ausência de observância do contraditório e da ampla defesa quando o condômino poderia se insurgir contra as penalidades impostas, registrando as ocorrências no livro da ouvidoria e participando das assembleias que deliberaram sobre a imposição das penalidades. Ademais, alegar que desconhecia os fatos e as sanções impostas atenta contra a proibição de venire contra factum proprium, já que ele mesmo se recusava a assinar as comunicações e efetuou o pagamento das multas aplicadas. 5. A par de nenhum direito, ainda que fundamental, se mostrar absoluto, de se ver que o direito de locomoção e de propriedade do condômino antissocial não pode se sobrepujar ao direito de propriedade dos demais condôminos e da função social a ela inerente e, em especial e principalmente, à dignidade da pessoa humana. A residência deve promover aos seus titulares descanso, tranquilidade, segurança, bem-estar e conforto e tais atributos não podem ser comprometidos pelas condutas desrespeitosas adotadas por um único condômino, que desconsidera quaisquer regramentos, sejam eles sociais, internos, federais e até mesmo judiciais. 6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, improvida. Sentença mantida.” (Acórdão n° 1134691, 20150111060167APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 6/11/2018, p. 446-448.) (Ressalvam-se os grifos.) Nesse mesmo contexto decisório o enunciado n° 508 da V Jornada de Direito Civil reforça a possibilidade de remoção do condômino antissocial: "Verificando-se que a sanção pecuniária mostrou-se ineficaz, a garantia fundamental da função social da propriedade (arts. 5o, XXIII, da CRFB e 1.228, § 1o, do CC) e a vedação ao abuso do direito (arts. 187 e 1.228, § 2o, do CC) justificam a exclusão do condômino antissocial, desde que a ulterior assembleia prevista na parte final do parágrafo único do art. 1.337 do Código Civil delibere a propositura de ação judicial com esse fim, asseguradas todas as garantias inerentes ao devido processo legal." (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que a aplicação da sanção pretendida pelo condomínio deve respeitar as garantias inerentes ao devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal). Isso porque a exclusão do condômino consiste em medida extremamente drástica que impõe ao sujeito sancionado a restrição à fruição de direitos fundamentais essenciais à subsistência digna, notadamente o direito à propriedade (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal). O cenário descrito reforça a normatividade do direito ao contraditório, cujo respeito inadiável deve preponderar, inicialmente, no exame da legitimidade da pretensão de exclusão de condômino hipoteticamente antissocial. Nesse sentido, convém mencionar o enunciado no 92 da I Jornada de Direito Civil: “As sanções do art. 1.337 do novo Código Civil não podem ser aplicadas sem que se garanta direito de defesa ao condômino nocivo.” (Ressalvam-se os grifos) A preservação da garantia ao contraditório e à ampla defesa evita que esse instrumento seja utilizado de maneira desproporcional e desajustada. Além disso, a precariedade das decisões proferidas em cognição sumária, que podem ser revogadas a qualquer tempo, podem potencialmente, em situações como a presente, ser a causa de dano reverso. Diante desse contexto, revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante. Feitas essas considerações, indefiro, no momento, o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após a manifestação dos agravados, retornem à conclusão para nova deliberação a respeito da tutela de urgência pleiteada. Publique-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator